Tribunal: TJES
Processo: 5011611-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011611-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RODNEY DOS SANTOS
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011611-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODNEY DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDRO DE CAMPOS JUNIOR - ES32066-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – PERCENTUAL DE 50% - HOMICÍDIO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. 1. O caso em análise não se amolda à hipótese do art. 112, VI, “a” da LEP, razão pela qual deve ser mantido o percentual de 40% para progressão de regime. Agravo Improvido.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011611-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODNEY DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDRO DE CAMPOS JUNIOR - ES32066-A

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução, pelo Ministério Público Estadual, contra r. decisão exarada pelo magistrado de primeira instância, que alterou o percentual de progressão de regime de 60% para 40%, imposto ao apenado RODNEY DOS SANTOS.

Sustenta o Ministério Público, que por ter sido o apenado condenado por crime hediondo, com resultado morte, deve ser aplicado o percentual de 50% para progressão de regime.

Contudo, ao me debruçar sobre os autos entendo não merecer prosperar as alegações defensivas. Explico.

O art. 112, VI, “a” da Lei de Execuções Penais afirma que para progressão de regime do condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, ocorrerá com o cumprimento de 50% da pena.

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), pude observar que o apenado RODNEY DOS SANTOS ostenta 03 condenações:

a)

0013900-96.2011.8.08.0024 – tráfico de drogas – data do trânsito em julgado 05/12/2011;

b)

0018522-87.2012.8.08.0024 – art. 16 da Lei 10.826/2003 – data do trânsito em julgado 08/03/2013;

c)

0022929-39.2012.8.08.0024 – art. 121 do CP – data do trânsito 04/05/2015;

Nessa vertente, verifica-se que o acusado não é reincidente em crime específico, e em se tratando de homicídio simples, não se trata de crime hediondo, não se amoldando à hipótese prevista no art. 112, VI, “a” da Lei de Execuções Penais.

Assim, ao contrário do que sustenta o ministério público, a magistrada de primeira instância agiu com acerto, ao fixar o percentual da progressão de regime do apenado em 40%.

Diante tais elementos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.